Tribunal: TJDFT
Processo: 0742664-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. ART. 323 CPC/2015. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 323 CPC/2015, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
2. A interpretação que merece ser dada ao dispositivo acima transcrito perfaz-se no sentido de que, em se tratando de prestações de trato sucessivo, devem ser incluídas na condenação não só as que se vencerem ao longo da ação de cobrança e até o seu trânsito em julgado, mas também as que se vencerem na fase executiva do processo, até que a obrigação seja satisfeita de forma integral.
4. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo, no estatuto social, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor, pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual deverão ser revertidos.
5. Recurso provido.